Tribunal: TJBA
Processo: 8040945-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040945-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: GABRIELA BOMFIM DE SOUZA e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 589/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA, APONTANDO A EXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA A ANÁLISE DE RECURSO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Descabe a alegação de usurpação de competência, eis que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar de viabilidade dos recursos excepcionais interpostos.

2. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no Tema 589/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos. Os Agravantes sustentam a inaplicabilidade do referido tema, ao argumento de que o objeto da ação principal é a existência de dano ambiental, enquanto a presente demanda apresenta discussão muito mais ampla, visando à percepção de indenização individual e material atinente à operação da Hidroelétrica de Pedra do Cavalo.

3. A questão em discussão consiste na averiguação da legalidade da suspensão de ações individuais até o julgamento da ação coletiva proposta.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no Tema 589, da Sistemática dos Recursos Repetitivos, dispõe que, ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva proposta.

5. A decisão agravada, ao aplicar corretamente tese fixada pelo STJ no Tema 589, mostra-se em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça, sendo descabida a alegação de ausência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e o paradigma.

6. Agravo Interno desprovido.

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS

339, 660 e 675, DO STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA, APONTANDO A EXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF PARA A ANÁLISE DE RECURSO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Descabe a alegação de usurpação de competência, eis que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar de viabilidade dos recursos excepcionais interpostos.

2. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento nos Temas 339,669 e 675/STF, da Sistemática da Repercussão Geral. Os Agravantes sustentam a inaplicabilidade dos referidos temas, ao argumento de inexistência de similitude fática entre a matéria versada nestes autos e a questão decidida nas teses fixadas nos reportados temas.

3. Na análise das alegações de violações a dispositivos constitucionais, constantes do apelo extremo manejado, a decisão agravada aplicou teses já decidias pela Corte Suprema que possuem conformidade com a matéria discutida na demanda judicial promovida.

4. Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040945-72.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
GABRIELA BOMFIM DE SOUZA e outros (29),
e, como agravada,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos interpostos
, nos termos do voto do relator.